Tribunal: TJES
Processo: 0023870-09.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023870-09.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLAREZA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Henedina Rangel de Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG. A apelante alegou ter sido induzida ao erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e pleiteou a nulidade dos descontos realizados, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, apto a justificar a nulidade do contrato e dos descontos realizados; (ii) determinar se a conduta do banco apelado enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes especifica, de forma clara e destacada, tratar-se de "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" com autorização para desconto em folha de pagamento, inexistindo indício de vício de consentimento, erro ou coação na celebração do negócio jurídico.

4. A apelante assinou o instrumento contratual, o qual contém cláusulas específicas informando que seria emitida fatura mensal do cartão de crédito, com autorização de desconto do valor mínimo diretamente do benefício previdenciário.

5. A efetiva utilização do cartão para saques e despesas, conforme documentos anexados aos autos, reforça o consentimento da consumidora quanto à modalidade contratada, não havendo demonstração de prática abusiva ou venda casada pela instituição financeira.

6. A previsão legal da modalidade RMC, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/03 (com redação dada pela Lei nº 13.175/15, afasta qualquer alegação de ilegalidade intrínseca na contratação, não sendo constatada abusividade no caso concreto.

7. A inexistência de ilicitude na conduta do banco e de violação aos direitos da personalidade da apelante impede a configuração de danos morais. Não se verifica conduta dolosa ou abusiva apta a justificar a reparação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, devidamente assinado pelo consumidor e contendo cláusulas claras e destacadas sobre suas condições, não caracteriza vício de consentimento, erro ou coação.

2. A efetiva utilização do crédito disponibilizado confirma a ciência e aceitação dos termos contratuais pelo consumidor.

1. A inexistência de ilicitude na conduta do fornecedor afasta o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/03, art. 6º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:

TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023.

TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28/02/2023.

TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

MARCOS ANTONIO DA SILVA

em face da sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
ação revisional c/c indenizatória
ajuizada pelo apelante em face do
BANCO BMG SA
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 12028977), o recorrente sustenta que a instituição bancária lhe ofertou um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos descontos a título de empréstimo de margem consignável (RMC), bem como para reconhecer a ilegalidade da conduta da requerida, condenando-a ao pagamento de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões (ID 12028979) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, consta dos autos que o autor alega que buscou a apelada a fim de obter empréstimo consignado tradicional. Contudo, afirma que foi induzido em erro, contratando o cartão de crédito consignado, conhecido como RMC. Sentindo-se lesado, uma vez que foi levado ao erro pela apelada, requereu a revisão do contrato firmado, bem como a indenização por danos morais.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo, que
a sentença julgou
improcedente o pleito autoral
, destacando que:

[...] Examinando os autos, verifico a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, uma vez que o requerido comprovou, de forma inquestionável, a contratação por parte do requerente de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, consoante se extrai do documento colacionado às fl.143-147.

Desta feita, cumpre salientar que no contrato celebrado houve autorização do cliente para realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido, para constituição de RMC, bem como, de desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Logo, tenho que no presente caso aplica-se o princípio "pacta sunt servanda", segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, uma vez que as autorizações efetuadas não são ilícitas.

Isso porque, a Resolução nº. 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa n.º 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica.

Na hipótese, o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável. Assim, havendo expressa adesão do consumidor, não há que se falar em vício na contratação apto a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito.

[...] Assim, a meu ver, restou provado que o requerente, ao celebrar o mencionado pacto, não tinha a intenção de adquirir um empréstimo consignado tradicional, na realidade, teve a intenção de obter o serviço de cartão de crédito.

Logo, entendo que ele estava satisfeito com a forma de contratação de crédito, por meio de saque mediante uso do cartão de crédito, o qual estava sendo adimplido por meio de 'reserva de margem consignável', que não é espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que os descontos efetuados pelo demandado são ilegais, visto que há nos autos provas suficientes de que o demandante contratou o serviço supramencionado, uma vez que aderiu aos contratos acostados às fl.143-147, os quais foram por ele assinados, e cujos termos são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento.

[...] Desta feita, não tendo sido demonstrado que o autor pretendida celebrar um contrato de empréstimo consignado tradicional, haja vista ter feito uso do cartão de crédito, não há que se falar em ilegalidade do pacto firmado entre as partes apta a ensejar a declaração de nulidade, ou o pagamento de indenização a qualquer título ou, sequer, a conversão da avença em outro tipo de contrato bancário, posto que a parte efetivamente utilizou-se do serviço questionado.

[...] Ante o exposto, sem mais delongas, REVOGO a liminar outrora deferida, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Face à sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspendo a exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a parte autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais.

Contudo,
a tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que nos documentos de fls. 143 e seguintes consta o Termo de Adesão ao regulamento de cartão de crédito e cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora.

Nessa toada, constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

Ademais, é possível verificar que o apelante utilizou o cartão em diversos momentos,
conforme se observa nos documentos de fls. 97 e seguintes.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim,
é certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
.

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a parte apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio de confirmação na contratação quanto mediante a utilização do cartão, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Nessa esteira, sobre a inviabilidade da conversão da avença em empréstimo tradicional quando evidenciada a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito, cito, apenas para fins de ilustração, o seguinte aresto:

CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c. C. Inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral. Alegação de vício de consentimento. Defeito no negócio jurídico não comprovado. Fato incontroverso e prova documental da contratação, da utilização do cartão de crédito consignado para saque e de transferência de valor para a conta de titularidade da autora. Inexistência de valores a serem restituídos e/ou compensados à demandante. Conversão em empréstimo consignado inadmitido. Nulidade. Inexistência. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1029072-93.2023.8.26.0071; Bauru; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Pedro Ferronato; Julg. 20/08/2024)

Por fim, não se admitindo a conversão em “Empréstimo Consignado”, deixo de proceder à análise quanto a eventual readequação da taxa de juros, de modo que, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, devem ser mantidas as cláusulas acordadas previamente entre as partes.

Outrossim, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela parte apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Por consequência, não resta caracterizado a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2025 às 17:19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56570216042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.